Tribunal: STF
Processo: ARE 1527224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. SÚMULA 287 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos já expendidos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialética recursal, impugnando especificamente todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) determinar se a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O princípio da dialética recursal exige que o recorrente ataque especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.



4.     O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à deficiência na demonstração da repercussão geral, à ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e à necessidade de reexame do contexto fático, limitando-se a reiterar a tese de cabimento do recurso extraordinário.



5.     Nos termos da Súmula 287 do STF, a deficiência na fundamentação do recurso impede seu conhecimento quando não permite a exata compreensão da controvérsia.



6.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o conhecimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O princípio da dialética recursal exige que o agravo regimental impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade.



2.     A mera repetição dos argumentos já expendidos na petição original, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, não supre o requisito de impugnação específica.



3.     A Súmula 287 do STF impede o conhecimento de recurso cuja fundamentação seja deficiente e não permita a exata compreensão da controvérsia.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, "a"; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 916.099 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2017; STF, ARE 919.404 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017; STF, ARE 996.650 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2017.